Tribunal: STF
Processo: ARE 1510771
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA REJEITADA SENTENÇA MANTIDA.



    1. Não prospera a alegação de fundamentação deficiente da sentença recorrida ou violação ao princípio do contraditório em sua dimensão substancial quando o magistrado apresenta todas as razões fáticas e jurídicas e refuta as teses levantadas na inicial, expondo de forma clara e coerente os seus fundamentos.



    2. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade se as razões recursais impugnam os fundamentos constantes do ato judicial impugnado.



    3. Constatado pelo juiz do feito que a matéria posta em discussão constitui objeto de outra ação já definitivamente julgada em juízo diverso, operando-se em relação à demanda a coisa julgada material, a extinção de processo superveniente que aborda a mesma questão é medida que se impõe por força do disposto no art. 485, V, do CPC.



    4. Para a revogação do benefício da assistência judiciária, a impugnação deve estar acompanhada da comprovação da ausência da hipossuficiência da parte apelada, o que não se verifica no caso.



    5. O Tribunal de Justiça, ao desprover recurso contra sentença publicada após o Código de Processo Civil de 2015, deve majorar os honorários advocatícios de sucumbência fixados no Juízo de origem, à luz dos §§ 1º e 11 do art. 85. Verba aumentada, na hipótese, de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensáo de exigibilidade nos termos do artigo 98, 882? e 3ºdo CPC.



    APEL AÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV e XXXVI; e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso em exame, o autor informa que é servidor público municipal e que seu salário não foi atualizado conforme garantido pela Lei Complementar 036/2004. Por essa razão, requer a condenação do ente público ao pagamento das diferenças salariais referentes aos cinco anos anteriores à propositura da ação e as que vierem a vencer no curso do processo, até o trânsito em julgado da sentença, bem como aos reflexos nos adicionais devidos, com juros e correção monetária (mov. 01).



    Em contrapartida, na ação de n. 5414657-34.2019. 8.09.0087, a qual já transitou em julgado, requereu o reconhecimento do seu direito ao vencimento-base previsto na Lei Complementar n° 36/2004 para o cargo efetivo de "Fiscal de Posturas", bem como a condenação do Município de Itumbiara ao pagamento das diferenças salariais entre o vencimento efetivamente percebido e o vencimento atualizado da categoria e fixado pela Lei Complementar n°. 036/2004, relativamente aos cinco anos anteriores ao protocolo da ação, com acréscimo dos reflexos sobre as demais verbas salariais recebidas (quinquenio, anuenio, horas extras, férias e terço constitucional, licença prêmio e 13° salário).



    [...]



    [V]islumbra-se, que acertada a sentença recorrida, visto que é evidente a duplicidade de ações com partes e causa de pedir idênticos (art. 337, §1°, do Código de Processo Civil). 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente